Tribunal: TJDFT
Processo: 0726652-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726652-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: THATIANE MARCOS VIT AGRAVADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Thatiane Marcos Vit em face da r. decisão (ID 187119656, na origem) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Mapfre Seguros Gerais S/A, deferiu liminar para a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente. Em consulta ao processo referência (autos no 0701305-12.2024.8.07.0019) verifica-se que, em 5/9/2025, foi proferida sentença, nos termos do art. 487, I, do CPC/15, julgando procedentes os pedidos formulados na inicial para consolidar a posse e a propriedade do veículo em favor da parte Autora/Agravada. Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Prejudicado o Agravo Interno. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator